Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO. INAS/DF. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0812589-34.2024.8.07.0016, deferiu a tutela para obrigar o agravante a autorizar o CUSTEIO E O FORNECIMENTO de todo o material robótico – PINÇAS – e demais materiais e custos necessários à realização da cirurgia solicitada pelo médico (id. 220439061), sem ônus à autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido, decisão ID 67947962 ao fundamento de que o laudo médico apresentado, ID 220439056, nos autos de origem, informa que o procedimento é necessário, todavia, não menciona de forma expressa e fundamentada a urgência e/ou risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravada.
4. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, ID 68983095.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão é saber: i) se há elementos suficientes para a suspensão da tutela de urgência deferida na origem; ii) se o Plano de Saúde deverá autorizar a realização do procedimento cirúrgico.
IV. Razões de Decidir
6. Apesar do agravante configurar-se como Autarquia Distrital, fato é que se trata de plano de saúde e tenho entendimento sedimentado que assim deve ser tratado, ou seja, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo tratando-se de plano de saúde do Distrito Federal. Nessa linha, também, é pacífico o entendimento deste e.TJDFT: (Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Relator(a) Desembargador(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Assim, não é possível que a questão seja analisada como ato administrativo e com consequente impossibilidade de concessão de tutela contra a Fazenda Pública.
7. A agravada é beneficiária do Plano de Saúde, houve pedido médico com relatório sobre a necessidade utilização de técnica com apoio robótico. O agravante autoriza parte do procedimento e nega outras. A agravada, além do pagamento mensal como beneficiária pagará a coparticipação. Sendo que não foi apresentado nenhum argumento técnico para a não autorização. O médico assistente é quem deve determinar a melhor técnica a ser utilizada.
8. A realização do procedimento se mostra necessária para o tratamento de urgência da paciente, por se tratar de recidiva de HÉRNIA VENTRAL ABDOMINAL volumosa– CID-10:K43.9, causando dores constantes e que, de acordo com o relatório médico gera transtornos e limitações para atividades habituais; ii) por se tratar de paciente bariátrica ainda em adaptação e com saúde debilitada, a cirurgia precisava de precisão, razão pela qual e técnica com o apoio robótico foi elegida pelo Cirurgião responsável como a mais viável, especialmente por ser uma cirurgia de grande magnitude. Alertando que se trata de cirurgia recidivada (falha de tratamentos prévios).
9. Impõe-se, por estas razões, a reforma do deferimento da antecipação da pretensão recursal e no mérito o não provimento do Agravo.
10. Nesse sentido: Acórdão 1970723, 0700037-09.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1945553, 0745130-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão do juízo de origem mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/21.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1970723, 0700037-09.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025;
Acórdão 1945553, 0745130-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024